Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716026-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXSANDRA RODRIGUES BESERRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Alexsandra Rodrigues Beserra contra o acórdão n. 1904924 da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 62978672) que deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal para retirar o nome da apelada da lista de candidatos com deficiência aprovados no concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva no cargo de enfermeiro, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e regido pelo Edital n. 15 de 25.3.2022. A agravante busca a reforma da decisão colegiada para que a sua deficiência visual seja reconhecida, com a sua consequente inclusão na lista de candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência (id 63912319). Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para a reforma do acordão (id 64108728). A agravante não se manifestou no prazo concedido (id 64559027). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A interposição de recursos exige o atendimento de requisitos intrínsecos e extrínsecos de conhecimento ou admissibilidade. O cabimento do recurso constitui requisito intrínseco de admissibilidade, em que o conhecimento do recurso decorre da recorribilidade do ato judicial e da adequação do recurso interposto pela parte. A interposição de agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator do Órgão Colegiado respectivo nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. A interposição de agravo interno contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não encontra amparo legal. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso diante da interposição de agravo interno, com o objetivo de reforma do entendimento firmado no acórdão, quando cabível a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, pois caracteriza erro grosseiro da parte recorrente. Não existe dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Ante o exposto, não conheço do agravo interno ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator